Tribunal: TJDFT
Processo: 0736156-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. VALORES. RESERVA FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A não comprovação da utilização da conta-corrente como reserva financeira permite a constrição judicial da quantia penhorada.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte convergem no sentido de que a irrisoriedade do valor bloqueado em relação ao total do débito exequendo não impede a sua penhora online. Precedentes.
4. Inexistem no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Trata-se, dessa forma, de mera irresignação com o resultado do julgado.
5. Recurso conhecido e não provido.